Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710715-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIOS MATINAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BOA TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LATÍCINIOS MATINAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que nos autos de n.o 0703855-28.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o cancelamento da distribuição, nos seguintes termos (ID 187345736 do processo originário): “Retire-se o sigilo do documento de ID 187143713, pois "a Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não tem como objetivo autorizar a atribuição de segredo de justiça a documentos que instruam demandas judiciais e que contenham dados pessoais das partes e de terceiros" (Acórdão 1362687, 07199479520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme jurisprudência do c. STJ, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não é cabível o cancelamento da distribuição quando houve atividade jurisdicional. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. P. I”. Em suas razões recursais (ID 57028221), afirma que, antes mesmo do recebimento da inicial, postulou o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC. Alternativamente, postula que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Menciona que juntou o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício de 2022 e 2023, que provam o resultado negativo. Informa que foi deferido o pedido de recuperação judicial. Verbera que faz jus ao benefício da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade de eventuais custas iniciais e finais. Argumenta que é devido o cancelamento da distribuição, conforme prevê o art. 290 do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo obstando o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou o cancelamento da distribuição do feito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os balancetes, anexados aos autos, apontam patrimônio líquido positivo. Pondera-se que, embora a agravante alegue a existência de dívidas, o patrimônio líquido é o resultado da diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma entidade. Assim sendo, em análise superficial, verifica-se que a agravante possui patrimônio líquido positivo e, em tese, incompatível com a alegação de miserabilidade financeira. Além disso, não foram juntados extratos da conta da agravante ou outros documentos que indiquem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não logrou êxito a pessoa jurídica em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das módicas custas processuais. A orientação que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE PROVA DA PENÚRIA. PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS. RECURSOS DESERTOS. 1. A Lei no 1.060/50, em seu art. 4o, concede o beneficio da justiça gratuita aqueles que declararem não terem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. 2. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. Para as pessoas físicas, exige-se, apenas, a declaração de que não têm condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, sem serem atingidos na sua subsistência. Para as pessoas jurídicas, além da declaração feita pelo seu representante legal, deverão juntar provas de situação de penúria. 3. Se a parte não tem direito ao benefício da justiça gratuita, nem juntou o preparo, necessário se faz reconhecer que os apelos são desertos. Por conseguinte, o recurso fica descoberto dos requisitos de sua admissibilidade. 4. Recursos do autor e do réu não conhecidos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO DELIBERADA PELA PRÓPRIA ASSEMBLEIA GERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE E EFICÁCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ANS. I. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça quando a cooperativa em liquidação extrajudicial não demonstra a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Na hipótese em que a liquidação extrajudicial da cooperativa é deliberada por sua assembleia geral, a prorrogação do prazo de suspensão das ações judiciais, pelo mesmo órgão interno, independe da anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, consoante a inteligência do artigo 76 da Lei 5.764/1971. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281403, 07073356220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito disso, em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo em virtude do pedido de cancelamento da distribuição, entendo, em juízo perfunctório, que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Compulsando os autos de origem, verifico que o autor informou que não teria condições de arcar com as custas processuais e postulou o cancelamento da distribuição, conforme petição de ID 187143711, autos de origem. Subsidiariamente, requereu a concessão da justiça gratuita. De fato, a agravante, antes de qualquer determinação judicial, apresentou petição informando a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais e postulou o cancelamento da distribuição. Com efeito, diante da impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, é possível o cancelamento da distribuição, conforme prevê o art. 290 do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que deve ser acolhido o cancelamento da distribuição, quando a parte informa que não irá recolher as custas, antecipando-se à determinação judicial de recolhimento. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015. 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1.442.134/SP (2019/0027401-6), Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020) (negritei). Do mesmo modo, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DETERMINAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CUSTAS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. ART. 290 CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Em casos de desistência da ação homologada em sentença, o art. 90 do CPC/2015 impõe, em regra, a condenação em custa judiciais e honorários advocatícios à parte desistente. Contudo, em atenção ao princípio da cooperação e ao entendimento do c. STJ, deve ser afastada tal consequência, caso não haja determinação de citação das partes contrárias, e a parte autora, após a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça com intimação para recolhimento de custas, pleiteie a desistência da ação sob o fundamento de não ter recursos para arcar com as custas do processo. Nesse caso, impõe-se a aplicação do cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC/2015. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1797161, 07070224220238070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, vislumbro a probabilidade parcial do direito afirmado, nesta sede de cognição sumária. O perigo da demora também está presente, pois poderá ser prolatada sentença sem resolução de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora